Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016245-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEURI ZUFFO E CIA LTDA - CNPJ: 26.535.443/0003-32 (EMBARGADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986/STJ. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. DECISÃO
EXTRA PETITA
. CORREÇÃO DO ALCANCE DA MODULAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação e aplicou a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, incluindo tanto a TUSD quanto a TUST na exclusão da base de cálculo do ICMS, durante o período entre a liminar e 29/05/2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada incorreu em vício de congruência ao estender os efeitos da modulação à TUST, embora a demanda tenha se limitado à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia submetida à apreciação judicial restringiu-se à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, conforme delimitado na petição inicial, na liminar deferida e na sentença de primeiro grau.

4.

A inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, ausente do objeto da demanda, configura decisão
extra petita
, por desbordar dos limites do pedido.

5.

A aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ deve observar os limites objetivos da demanda, sendo incabível a extensão automática a parcelas não postuladas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para restringir a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à TUSD, mantendo-se a inclusão da TUST na base de cálculo do ICMS durante todo o período considerado.

Tese de julgamento
:

"1. A aplicação da modulação de efeitos decorrente do Tema 986/STJ deve observar os limites objetivos da demanda, não se estendendo automaticamente a parcelas não abrangidas pelo pedido inicial. 2. A inclusão da TUST na base de cálculo do ICMS é legítima quando não deduzido pedido específico para sua exclusão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 24.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que
proveu, em parte, o Recurso de Apelação por ele interposto, aplicando a modulação de efeitos prevista no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir tanto a TUSD quanto a TUST na base de cálculo do ICMS das unidades consumidoras indicadas, no período compreendido entre o deferimento da liminar e 29/05/2024, quando, na realidade, a demanda tratou exclusivamente da TUSD, inexistindo qualquer pedido ou discussão acerca da TUST.

Ao final, requer a integração do acórdão, com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça que a modulação decorrente do Tema 986/STJ incide unicamente sobre a TUSD, por ter sido esta a única tarifa efetivamente objeto da demanda, devendo ser excluída a referência à TUST, a qual deve permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período considerado.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões (id. 322446388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado
no relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão desta Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele manejado, aplicando a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso merecem acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia trazida nos aclaratórios refere-se à extensão da decisão proferida por esta Câmara, que, ao modular os efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, acabou por alcançar, além da TUSD, também a TUST, embora o pedido inicial, a liminar deferida e a sentença de Primeiro Grau se tenham limitado exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

O recurso foi interposto com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de vício de julgamento
extra petita
, vício este que autoriza a utilização da via integrativa, por se tratar de erro passível de correção.

Na hipótese, a insurgência do Embargante funda-se exatamente na ocorrência de incongruência, consistente na ampliação do alcance da decisão para abranger matéria não deduzida em juízo.

Como se sabe, que a atividade jurisdicional deve se ater aos limites da causa de pedir e do pedido, sendo vedada a concessão de provimento em extensão superior àquela requerida pela parte.

A análise detida da inicial evidencia que a impetrante limitou-se a requerer a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, sem qualquer referência à TUST. A liminar deferida também restringiu a ordem ao afastamento da exigência do tributo sobre a TUSD, e a sentença de Primeiro Grau, de igual modo, não fez menção à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão.

Assim, não há dúvida de que a lide foi delimitada apenas à TUSD, e a decisão Colegiada, ao incluir também a TUST, incorreu em vício de congruência.

Ressalte-se que, muito embora o Tema 986/STJ tenha tratado da inclusão de ambas as tarifas na base de cálculo do ICMS, a aplicação de sua modulação deve observar os limites objetivos da demanda. Logo, a extensão automática do julgado paradigma para alcançar parcelas não abrangidas pelo pedido inicial viola a regra da adstrição ao pedido e configura decisão
extra petita
.

Dessarte, mostra-se necessário acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de limitar a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ unicamente à TUSD, uma vez que esta foi a única tarifa objeto da demanda, devendo, por conseguinte, a TUST permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

Ressalto que todos os demais fundamentos e a conclusão do acórdão embargado permanecem íntegros, não havendo qualquer alteração além da correção ora promovida quanto à delimitação do objeto da controvérsia.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para restringir a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à TUSD, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025